Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUÇÕES CONFIANÇA EIRELI da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse cumulada com arbitramento de aluguel ajuizada por LILIAN RODRIGUES BARBOSA e JOSÉ MARIA DE JESUS (processo n.o 0713543-35.2020.8.07.0009), rejeitou o pedido de extensão do prazo para desocupação do imóvel. Em suas razões recursais (ID 26788452), o agravante/réu alega, em síntese, a necessidade de dilação do prazo para desocupação do imóvel. Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, para que lhe seja concedido o prazo de 90 (noventa dias) para desocupação do imóvel, e, no mérito, a sua confirmação. Preparo aos ID’s 26790359 e 26790362. Ao ID 27891382, o agravante/réu foi intimado para regularizar sua representação processual, sem, no entanto, ter atendido o comando judicial, conforme certificado ao ID 28473719. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No que se às pessoas jurídicas, o artigo 75, VIII, preconiza que estas serão representadas em juízo por quem seus estatutos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso dos autos, constata-se a ausência dos atos constitutivos (contrato social) do agravante/réu, o que impede a verificação da regularidade da sua representação processual, diante da inexistência de elementos que permitam aferir se o subscritor do instrumento particular de mandato de ID 95622440 dos autos originários realmente possui poderes para tanto. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o agravante/réu, mesmo devidamente intimado, deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação do agravante/réu e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação do agravante/réu. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora